Tribunal: TJDFT
Processo: 0717435-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO EM AUTOS APARTADOS OU NOS PRÓPRIOS AUTOS. FACULDADE DO ADVOGADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por causídico beneficiário de honorários advocatícios contra decisão a qual determinou a distribuição do cumprimento de sentença em autos autônomos. 1.1. Em suas razões, o agravante pugna pela concessão da tutela de urgência, a fim de ser determinado o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença nos próprios autos do processo de origem, enquanto se aguarda o julgamento definitivo deste recurso. No mérito, postula pela confirmação da liminar, com a reforma da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o advogado pode promover o cumprimento de sentença para a execução de honorários advocatícios sucumbenciais nos próprios autos da ação principal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 23 da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) estabelece que os honorários incluídos na condenação pertencem ao advogado, conferindo-lhe direito autônomo para sua execução. 3.1. Por sua vez, o art. 24, §1o, da Lei n. 8.906/94 assegura ao advogado a escolha da via judicial mais conveniente para a execução de seus honorários, seja nos próprios autos da condenação principal, seja em ação autônoma. 3.2. Nessa dogmática, o art. 516, inciso II, do CPC preconiza que o cumprimento de sentença deve ser processado perante o juízo responsável pela decisão da causa em primeiro grau de jurisdição. A previsão legal, entretanto, não é absoluta e admite exceções, a exemplo do disposto no parágrafo único do mesmo art. 516, o qual faculta ao exequente efetuar o cumprimento de sentença em juízo que facilite a satisfação da obrigação. 3.3. A legislação especial confere ao próprio causídico a prerrogativa de eleger a via judicial que entender mais favorável para a perseguição das verbas sucumbenciais estipuladas em seu favor, podendo a execução ser promovida nos mesmos autos da condenação principal, se assim convier ao advogado credor, ou em autos apartados. 3.4. Precedente da Casa: “[...] 4. O art. 24, §1o, da Lei n. 8.906/94, assegura ao advogado a faculdade de promover a execução dos honorários nos mesmos autos da ação originária ou em autos apartados, conforme sua conveniência. 5. A jurisprudência do TJDFT reconhece a legitimidade do advogado para ajuizar ação autônoma visando à execução de honorários sucumbenciais, configurando interesse processual na escolha desse meio. [...] 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O advogado tem direito autônomo para promover a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais, podendo optar por fazê-lo nos próprios autos da ação em que foram fixados ou em autos apartados, conforme sua conveniência, nos termos do art. 23 e do §1o do art. 24 da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil).” (0716884-94.2024.8.07.0020, Relatora: Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJe: 09/04/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso provido.
Tese de julgamento: “O advogado tem direito autônomo para promover a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais, possuindo a prerrogativa de eleger a via judicial que entender mais favorável para a perseguição das verbas estipuladas em seu favor, seja nos mesmos autos da condenação principal, seja em autos apartados.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 516, parágrafo único; Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), arts. 23 e 24, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0716884-94.2024.8.07.0020, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJe: 09/04/2025; TJDFT, 0702137-42.2024.8.07.0020, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 09/12/2024.